Tribunal: STF
Processo: ADI 2591
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL LIMITADA ÀS
   PARTES. NÃO CABIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO POR AMICI CURIAE.
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA
   CONHECIDOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO DA EMENTA DO
   JULGADO. RESTRIÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1.      Embargos de declaração
   opostos pelo Procurador Geral da República, pelo Instituto
   Brasileiro de Política e Direito do Consumidor - BRASILCON e pelo
   Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC. As duas
   últimas são instituições que ingressaram no feito na qualidade de
   amici curiae.
2.       Entidades que participam na qualidade de
   amicus curiae dos processos objetivos de controle de
   constitucionalidade, não possuem legitimidade para recorrer,
   ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados
   técnicos. Decisões monocráticas no mesmo sentido.
3.      Não
   conhecimento dos embargos de declaração interpostos pelo
   BRASILCON e pelo IDEC.
4.      Embargos opostos pelo Procurador Geral
   da República. Contradição entre a parte dispositiva da ementa e
   os votos proferidos, o voto condutor e os demais que compõem o
   acórdão.
5.      Embargos de declaração providos para reduzir o teor
   da ementa referente ao julgamento da Ação Direta de
   Inconstitucionalidade n. 2.591, que passa a ter o seguinte
   conteúdo, dela excluídos enunciados em relação aos quais não há
   consenso:
ART. 3º, § 2º, DO CDC. CÓDIGO DE DEFESA DO
   CONSUMIDOR. ART. 5o, XXXII, DA CB/88. ART. 170, V, DA CB/88.
   INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO DELAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO
   CONSUMIDOR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA
   IMPROCEDENTE.
1.      As instituições financeiras estão, todas elas,
   alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de
   Defesa do Consumidor.
2.      "Consumidor", para os efeitos do Código
   de Defesa do Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica que
   utiliza, como destinatário final, atividade bancária, financeira
   e de crédito.
3.      Ação direta julgada improcedente.